Tribunal: TJSP
Processo: 2119014-46.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – URV - Acórdão proferido antes do RE 561.836, Tema 05 do STF – Trânsito em julgado posterior ao leading case – Cumprimento de sentença - Estabelecimento, ou não, da coisa julgada material – Matéria já tratada pelo STF em regime de repercussão geral e dependente de análise fática - Incidente não admitido – Art. 976, I e § 4o, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2119014-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são requerentes ROSA DE SOUZA MARTINS, ROZENIR OLIVEIRA
SANTANA ZIOLA, MARISA CAMARGO, MARLY APARECIDA PEREIRA DE
ALMEIDA, MILTON DO PRADO, PAULO CESAR CLUCINICOFF LANUTTI,
PEDRO ANTONIO GOMES, MARIA APARECIDA ANDRADE, SANDRA REGINA
BERNARDES, SERGIO ANTONIO DA SILVA, SERGIO RODRIGUES DA SILVA,
SILVIA HELENA MANFRIN, TANIA MAGALI OLIVEIRA SILVA, VALTER LUIS
CALORI DA SILVA, ELISABETH CRISTINA SOTO, ALDEIR MARTINS DE
OLIVEIRA, ALDO ANTONIO MOUCO, AREADNE DAS GRAÇAS DIAS,
ARMANDO MARQUES MAURI, EDNEIA PARENTE DA SILVA, LUIZ EDUARDO
FRAULIN
EMBERSITE,
GERALDO
RODRIGUES
LOURENÇO,
GILSON
APARECIDO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, LINDAURA SILVA
TUNES LANUTTI e LUIZ AUGUSTO BONFIM, é requerido ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Incidente não admitido, nos termos do Acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS
REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, MOREIRA DE CARVALHO, RUBENS RIHL,
ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, SOUZA MEIRELLES, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086513.39.2020.8.26.0000 (IRDR
apensos
no
2119014-46.2020.8.26.0000,
2133510-80.2020.8.26.0000,
2159663.53.2020.8.26.0000 )
Requerente: Luiz Della Justina e Outros
Requerido: Estado de São Paulo e Outros
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 11.191a
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS URV - Acórdão proferido antes do RE 561.836,
Tema 05 do STF Trânsito em julgado posterior ao leading case
Cumprimento de sentença - Estabelecimento, ou não, da coisa
julgada material
Matéria já tratada pelo STF em regime de
repercussão geral e dependente de análise fática - Incidente não
admitido Art. 976, I e § 4o, do CPC.
Vistos,
Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado por
LUIZ DELLA JUSTINA E OUTROS, no bojo do processo no 0002777.15.2019.8.26.0576
(processo principal no 0063469.92.2010.8.26.0576), por meio do qual se pretende que a
Turma Especial de Direito Público uniformize a jurisprudência sobre os casos nos quais: a)
em fase de conhecimento, b) tenha havido manifestação pontual acerca da existência do
leading case RE 561.836 (Tema 05- STF) o que foi feito pela Câmara Especial, c) assim
como conhecimento da pretensão de aplicação da inexigibilidade do título por suposta
inconstitucionalidade, prevista no art. 535, III, § 5o, CPC, e d) afastada expressamente
essa hipótese, inclusive com a indicação do Tema 913 STF e art. 535, VI, do CPC, se
estabeleça a obrigatoriedade da preservação da coisa julgada material em fase de
cumprimento de sentença, valores como a segurança jurídica, estabilidade, pacificação
social, e a razão da própria existência desta Corte.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação às fls.
3.346/3.348, opinando pelo conhecimento da incidência, fundamentando que
“Indiscutível se revela a repetição infindável de processos movidos por servidores públicos,
tanto estaduais como municipais, pleiteando eventuais diferenças decorrentes da
incorreta conversão da URV, como bem expõe os autores em sua exordial.” (fls. 3.348).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
A tema suscitado é também objeto dos IRDRs no
2119014.46.2020.8.26.0000,
no
2159663.53.2020.8.26.0000
e
no
2133510.80.2020.8.26.0000 que se encontram sob minha relatoria e serão aqui
analisados em conjunto.
É uma síntese do necessário.
Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado por
LUIZ DELLA JUSTINA E OUTROS, no bojo do processo no 0002777.15.2019.8.26.0576
(processo principal no 0063469.92.2010.8.26.0576), por meio do qual pretende que a
Turma Especial de Direito Público uniformize a jurisprudência sobre os casos nos quais: a)
em fase de conhecimento, b) tenha havido manifestação pontual acerca da existência do
leading case RE 561.836 (Tema 05- STF) o que foi feito pela Câmara Especial, c) assim
como conhecimento da pretensão de aplicação da inexigibilidade do título por suposta
inconstitucionalidade, prevista no art. 535, III, § 5o, CPC, e d) afastada expressamente
essa hipótese, inclusive com a indicação do Tema 913 STF e art. 535, VI, do CPC, se
estabeleça a obrigatoriedade da preservação da coisa julgada material em fase de
cumprimento de sentença, valores como a segurança jurídica, estabilidade, pacificação
social, e a razão da própria existência desta Corte.
De início, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do Tema no 5 de repercussão geral RE 561.836 é no sentido de
que, com a reestruturação da carreira do servidor, não há mais direito à conversão dos
vencimentos ou proventos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94, acórdão que
transitou em julgado em 12.4.16, ementado nos seguintes termos:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da
União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n.o 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre, 'verbi gratia', no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringirse ao 'decisum' na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção 'ad aeternum' de parcela de remuneração por servidor
público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei n.o 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada 'incidenter tantum' a
inconstitucionalidade da Lei n.o 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte.”
Decorre da referida decisão que nos processos sobre a questão seria
necessária prova da equivocada conversão, bem como do efetivo prejuízo e da
inexistência de qualquer reestruturação monetária ou de carreira que impedisse a
continuidade das eventuais perdas.
De fato, há diversos casos sobre o tema em andamento neste Egrégio
Tribunal de Justiça, com entendimentos diversos, o que em uma análise primeira daria
ensejo ao presente IRDR, não fosse o fato da questão já ter sido tratada pelos Tribunais
Superiores e depender de análise fática de cada hipótese em julgamento, impeditivos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
sua admissão, a teor do art. 976, I e § 4o do CPC.1
Nesse sentido, estando a questão pacificada pelo STF no tocante a
reestruturação para cessação de incorporação de eventuais perdas, a aplicabilidade de tal
entendimento nos processos em cursos, em especial no tocante à coisa julgada, é matéria
que deve ser analisada nos próprios processos em andamento, observando o já decidido
no Tema no 05, bem como as diretrizes traçadas pelo mesmo Colendo Supremo Tribunal
Federal no tocante à coisa julgada em sua jurisprudência.
Isso porque, a Turma Especial não tem competência para reapreciar o
mérito das decisões das Câmaras de Direito Público. Cabe ter presente, neste ponto, o
que a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal proclama a
respeito da coisa julgada, enfatizando que sentenças transitadas em julgado, ainda que
inconstitucionais, não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões
anteriores que tenham adotado entendimento diferente e somente poderão ser
invalidadas mediante utilização de meio instrumental adequado, que é, no domínio
processual civil, a ação rescisória.
Nesse sentido, é o Tema 733 do STF, leading case no RE 730.462:
“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a
automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham
adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável
a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação
rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo
prazo decadencial (CPC, art. 495).”
Observa-se que a tese jurídica já foi enfrentada, portanto, pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal. Trata-se de requisito legal negativo, pois imprescindível, para
o cabimento do incidente, que não haja recurso afetado para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva em qualquer dos tribunais
superiores, no âmbito de sua respectiva competência.
Na interpretação de Cassio Scarpinella Bueno, a norma transcrita “veda a
instauração do incidente quando já houver afetação do recurso extraordinário ou recurso
especial repetitivo sobre a mesma questão, de direito material ou processual, perante o
STF ou o STJ, respectivamente. O que ocorrerá, nesses casos, é que a decisão a ser
1 Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
(...)
§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito
de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material
ou processual repetitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
proferida por aqueles Tribunais no âmbito daqueles recursos quererá preponderar a todos
os demais Tribunais e magistrados da primeira instância, nos termos da parte final do
inciso II do art. 927, tornando desnecessário, por isso mesmo, outro segmento recursal
tirado do próprio incidente (art. 987) para atingir o mesmo objetivo”2
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “não teria sentido se
instaurar incidente com o objetivo de criar um precedente vinculante para determinado
Estado (Justiça Estadual) ou Região (Justiça Federal), quando já há outro incidente
instaurado em tribunal superior que criará um precedente vinculante com eficácia
nacional. Além desta maior abrangência, a inadmissão do IRDR nesse caso evita possíveis
decisões conflitantes ou contraditórias na fixação da mesma tese jurídica”.3
Ademais, o tema em questão já foi objeto de Incidente de Resoluções de
Demandas Repetitivas sob o no 2146409-13.2020.8.26.0000 analisado por esta Colenda
Turma Especial em 28.08.20, em que ficou consignado pelo voto do Eminente Relator
Designado Cláudio Augusto Pedrassi:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente
suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com
fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão
referente a análise da reestruturação das carreiras dos servidores como
marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças
oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV. Eventual
eficácia preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a
discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE
561.836/RN (Tema 05). Entendimento já fixado pelo STF no regime de
repercussão geral. Decisões do STF que expressamente afastam tal
alegação de ofensa ou sequer admitem a alegação de ofensa à coisa
julgada. Requisito do art. 976, II do CPC não atendido.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão
referente a análise da reestruturação das carreiras dos servidores como
marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças
oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV. Eventual
eficácia preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a
discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE
561.836/RN (Tema 05). Entendimento já fixado pelo STF no regime de
repercussão geral. Questão que também não envolve apenas questão de
direito, envolvendo a análise de cada caso quanto a questão fática e o
contexto no qual ser formou a coisa julgada anterior, tanto em termos
fáticos, probatórios, como temporal. Requisito do art. 976, I do CPC não
2 Cf.Novo Código de Processo Civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2015, pp. 614-5.
3 Manual de direito processual civil volume único 8. Ed. Salvador: Ed.JusPodivm, 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
atendido. Incidente não admitido.”
Destaca-se do bem desenhado voto supra o trecho:
“E neste tópico o STF tem se posicionado de forma uniforme no sentido de
não admitir a alegação de coisa julgada como impeditiva da verificação
da reestruturação em fase de cumprimento.
Não há precedentes impedindo tal verificação sob o argumento de ofensa
à coisa julgada. Há várias decisões, de forma incisiva, expressamente
analisando a questão alegando não se cogitar de ofensa a coisa julgada,
quando se verifica no cumprimento que não houve efetivas perdas, por
conta de reestruturação, sendo a clássica situação de liquidação
frustrada.”
Nesse ponto, cabe salientar que a ocorrência de execuções que levam a
liquidação frustrada nos diversos casos colocados em análise neste Tribunal espelha-se
na ausência de prova a respeito do efetivo prejuízo pela conversão e da manutenção de
tal prejuízo.
Aqui cabe mencionar o Tema 913 do STF, de relatoria do Ministro Teori
Zavascki, em que não se afastou a necessidade da demonstração da ausência de qualquer
reestruturação monetária ou de carreira na fase de conhecimento do processo, apesar do
julgamento do RE 561.836.
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE
DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência
ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público,
para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do
percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de
repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada
ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou
reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art.
1.035 do CPC/2015.”
Consignado que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
“Dessa forma, a controvérsia limita-se à averiguação da existência ou
não, no período posterior à conversão do padrão monetário, de lei
municipal que tenha reestruturado a carreira dos servidores que integram
o quadro de pessoal do recorrente. Essa controvérsia, a toda evidência,
não possui natureza constitucional, demandando unicamente o exame
da legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos, para que
se constate a existência ou não da alegada reestruturação de carreira.
Ora, não cabe ao STF analisar a legislação local de cada unidade
federativa para concluir acerca da ocorrência ou não de reestruturação da
carreira dos servidores públicos, de modo a aplicar a orientação firmada
no RE 561.836. Esse exame é próprio das instâncias ordinárias e não
tem lugar nesta via recursal.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável
a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a
dispositivo da Constituição Federal que, se houvesse, seria meramente
indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas
infraconstitucionais e a reapreciação dos fatos e provas da causa.
A propósito, confiram-se, em casos análogos, as seguintes decisões
monocráticas: ARE 972.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1o/7/2016;
ARE 959.932, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/6/2016; ARE 914.656,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/11/2015; ARE 878.033, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/5/2015.”
Extrai-se, portanto, que o direito à referida conversão não conduz, por si
só, ao reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor
comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não observância dos critérios de
conversão da moeda determinados nos termos da Lei no 8.880/94.
No mesmo sentido essa Colenda Turma Especial decidiu no IRDR no
2109848-87.2020.8.26.0000, em análise sobre o mesmo tema, no voto de relatoria do
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, em 09.10.20:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Juízo de
admissibilidade. Servidores públicos ativos e inativos e pensionistas.
Conversão da remuneração em URV, na forma da Lei n.o 8.880/94. Título
executivo passado em julgado em 16.11.2017 que reconhece o direito.
Cumprimento de sentença. Impugnação.
1. Controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo que reconheceu
o direito de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas à conversão
dos vencimentos e proventos em URV, na forma da Lei n.o 8.880/94,
servidores esses que tiveram suas carreiras reestruturadas.
Entendimento firmado no STF por ocasião do julgamento do Tema n.o 5,
repercussão geral - RE 561.836 -, no qual firmada tese no sentido de que,
uma vez verificada a reestruturação da carreira do servidor, falece a este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2086513-39.2020.8.26.0000, 2119014.46.2020.8.26.0000, 215966353.2020.8.26.0000, 2133510.80.2020.8.26.00000 - VOTO N 11.191 - DC
o direito à conversão dos vencimentos ou proventos em URV,
considerando-se os ditames do artigo 535, inciso III, § 5o, do Código de
Processo Civil de 2015.
2.Referida repercussão geral julgada em plenário em 26 de setembro de
2013 (com trânsito em julgado em 12 de abril de 2016).
Trânsito em julgado da decisão que gerou o cumprimento de sentença: 16
de novembro de 2017.
3. Câmara Especial de Presidentes que repele a tese da reestruturação.
Afirmação feita 'obter dictum'.
4. Existência de decisão vinculante do STF sobre o tema.
5. Incidente inadmitido.”
Portanto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR, assim como os demais apensos, não merecem ser admitidos.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os incidentes.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)